Tribunal: TJDFT
Processo: 0702982-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO PESSOAL. RÉU. EFETIVAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. CONCESSÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATOS NÃO COMPROVADOS. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS.
1. Não há cerceamento de defesa quando o autor constitui a Defensoria Pública para patrocinar seus interesses e é certificado nos autos o prazo em dobro para que a parte apresente a sua defesa.
2. O ato citatório é personalíssimo, realizado na pessoa do réu, de maneira que o prazo para contestar é contado da data da juntada do mandado de citação, não de intimação pessoal do Defensor Público.
3. Comprovada que a contestação foi apresentada de forma intempestiva, deve ser declarada a revelia da ré.
4. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.
5. Afastam-se os efeitos da revelia quando as alegações de fato formuladas pelo autor não são corroboradas pelas provas constantes no processo (CPC, art.345). “Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado.” Precedente STJ.
6. A revelia, antes de ser um conforto ao Julgador, deve ser um alerta a impor precaução e dúvida. Em vez de um sinal verde para o julgamento da causa com base apenas na narrativa contida na inicial, deve ser um sinal amarelo na análise rigorosa da prova do fato constitutivo do direito alegado, que cabe ao autor (CPC, art. 373).
7. O direito ao contraditório e à ampla defesa é cláusula pétrea do Estado Democrático de Direito à qual a revelia não se sobrepõe. A revelia não é fundamento bastante para a procedência do pedido. A revelia não se alia e não se soma à causa de pedir. Ao contrário, impõe ao autor um compromisso redobrado de comprovar e de demonstrar o seu direito.
8. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). A não desincumbência desse ônus acarreta a improcedência da ação.
9. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido.